Tribunal: TJBA
Processo: 8004722-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004722-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SANTANA FRANCA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÉBITOS REALIZADOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os requisitos legais do art. 300, do CPC, notadamente a plausibilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela provisória, para suspender descontos realizados com fundamento em contrato que se alega não ter sido regularmente celebrado.

2. A ausência de prova inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado, aliado ao fato de que os valores descontados incidem sobre proventos previdenciários, recomenda, em sede de cognição sumária, o deferimento da medida liminar requerida.

3. Verificada a ausência de risco de dano reverso e a compatibilidade da medida com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser deferida a suspensão dos descontos em folha, mediante cominação de astreintes.

4. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004722-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE SANTANA FRANCA
e como agravada
CETELEM BRASIL S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator